Tribunal: TJPA
Processo: 0811852-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811852-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA

AGRAVADO: JOSÉ FERNANDO DE LIMA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. NECESIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA LIDE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF.

TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO PREVISTO NO SUS. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO APENAS PARA LIMITAR A MULTA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Paciente suspeita de ser portadora de Síndrome de CHARGE, doença rara e complexa que envolve um leque de problemas médicos e físicos que diferem de criança para criança, necessitando realizar o exame “exoma completo” não previsto no SUS, conforme prescrição médica.

II- Incompetência Absoluta da Justiça Estadual. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os entes. Preliminar Rejeitada.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão

pela qual a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

V- Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a multa aplicada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido tutela antecipada inaudita altera pars (proc. n 0800806-10.2020.8.14.0010), tendo como agravado o JOSÉ FERNANDO DE LIMA LOBATO, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o Município de Breves e o Estado do Pará procedam IMEDIATAMENTE ao autor a realização de exame de ressonância de crânio, bem como providenciem o agendamento de consulta com neurologista na rede credenciada do SUS, mediante inclusão do autor e pagamento de diárias do programa TFD, ou junto à rede particular de saúde, custeando referido exame às suas expensas.

Para tanto, intime-se:

1) a Procuradoria do Município de Breves, para cumprimento, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais); mediante bloqueio do valor via BACENJUD; responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB), caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor.

2) a Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais); mediante bloqueio do valor via BACENJUD; responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB), caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor. (...)

Historiando os fatos, o autor-agravado ajuizou a referida ação narrando que no ano de 2019 caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros, bateu a cabeça e ficou desacordado, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento do Município de Breves e posteriormente ao Hospital Municipal de Breves.

Afirmou que em decorrência deste acidente, necessitou de exames e acompanhamento por médico especialista em neurologia, especialidade não ofertada pelo município, motivo pelo qual fora encaminhado ao Hospital Metropolitano em Ananindeua/PA. Alegou que ao retornar ao município de Breves foi informado que seu acompanhamento não poderia ser realizado haja vista a ausência de neurologista na cidade.

Assim requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que seja marcada a consulta com neurologista, bem como, a realização do exame de ressonância de crânio por profissional habilitado.

O Juízo a quo proferiu decisão conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 4080467 - Pág. 1/6)

Em razões recursais, o patrono do ente agravante aduz que deve ser afastada a responsabilidade exclusiva liminarmente atribuída ao Estado do Pará, bem como defende que o Juízo a quo determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF no julgamento do Tema 793.

Defende que o objetivo da astreinte é o cumprimento da decisão e não o enriquecimento da parte e tampouco a lesão por onerosidade da outra, seu valor deve ser limitado de forma razoável e proporcional.

Assevera que decisão que concedeu a tutela de urgência merece ser reformada, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da incidência penal capitulada nos artigos supracitados do Código Penal à pessoa do agente público, por descumprimento de ordem judicial, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Destaca ser necessária a reforma da decisão, alegando que a determinação de bloqueio de verbas públicas afronta as disposições constitucionais que disciplinam o regime de precatórios.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de 14/12/2020, deferi o pedido de efeito suspensivo, apenas e tão somente para limitar as astreintes ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e para afastar qualquer responsabilização pessoal aos gestores públicos, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

Conforme certidão de Id. 4870053 - Pág. 1, não foram apresentadas contrarrazões a este recurso.

O Representante do Ministério Público manifestou-se conhecimento e parcial provimento do recurso para, tão somente, limitar o valor das astreintes ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da tutela antecipada que determinou aos requeridos a realização do exame de ressonância de crânio, bem como providenciem o agendamento de consulta com neurologista na rede credenciada do SUS, mediante inclusão do autor e pagamento de diárias do programa TFD, ou junto à rede particular de saúde, custeando referido exame às suas expensas, sob pena de multa diária.

Antes de adentramos nas razões de mérito, mister se faz a análise e julgamento das preliminares arguidas.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INCLUSÃO NA LIDE DA UNIÃO FEDERAL

O Agravante suscita a necessidade de inclusão da União na lide como litisconsorte passivo necessário e, por conseguinte, a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

A preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual “a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida”.

Outrossim, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva, podendo, posteriormente, direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais à quem faz jus ao tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social, in verbis:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido
". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da paciente ao exame prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, in verbis:

“Com efeito, denota-se que foram esgotados os meios de tratamento da patologia que acomete a adolescente/agravante no Município de Juruti, sendo, no entanto, indicado pelos especialistas que a atenderam, a necessidade de realizar o exame de Exoma Completo em clinica especializada, qual seja, na Universidade de São Paulo, apontando como medida adequada ao tratamento da enfermidade que acomete a substituída processual, possuindo assim a Recorrida direito ao Tratamento Fora do Domicilio, abrangendo despesas relativas a transporte, diárias para alimentação e pernoite, bem como a realização do exame Exoma Completo
.”

No mais, entendo assistir razão ao agravante quando da ausência de limitação da multa diária fixada pelo juiz singular e da aplicação de responsabilização pessoal em face dos gestores públicos.

Destarte, impende ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Importante mencionar que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, no que se refere a aplicação de sanções civis e criminais (responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão) verifica-se que esta determinação é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, configurando-se ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, isso porque o agente público não participa diretamente do processo.

Frisa-se ainda que, encontram-se à disposição do Juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a responsabilização pessoal do agente público.

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, apenas para limitar a multa aplicada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e para afastar qualquer responsabilização pessoal aos gestores públicos, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/04/2022